Tribunal: TJSP
Processo: 1012595-73.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial – Vencimento da prestação líquida e exigível – Mora "ex re" – Arts. 394 e 397 do Cód. Civil - Parcelas vencidas que foram adicionadas de juros moratórios desde o vencimento da obrigação e deverão sofrer referido acréscimo entre o interregno do ajuizamento da ação e citação até o pagamento – HONORÁRIOS DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial – Vencimento da prestação líquida e exigível – Mora "ex re" – Arts. 394 e 397 do Cód. Civil - Parcelas vencidas que foram adicionadas de juros moratórios desde o vencimento da obrigação e deverão sofrer referido acréscimo entre o interregno do ajuizamento da ação e citação até o pagamento – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Hipótese em que foi assegurado o contraditório – Revelia – Constatação – Aplicação do art. 85, § 2o e 11, do CPC – Arbitramento em 12% sobre o total da condenação.
RECURSO PROVIDO.